Tribunal: TJDFT
Processo: 0715251-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PENAL. MAUS-TRATOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÁXIMA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovado seguramente que o acusado utilizou meios disciplinadores de modo excessivo, expondo a perigo a vida e saúde de seu enteado, não há que se falar em absolvição do delito de maus-tratos.
2. Considerando-se que os fatos foram praticados por diversas vezes, ao longo de relevante período (5 anos), resta justificado o incremento da pena na fração máxima em razão da continuidade delitiva.
3. Preenchidos os requisitos legais para suspensão condicional da pena privativa de liberdade (art. 77, do CP), imperiosa é a concessão da benesse.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.